Tribunal: TJES
Processo: 0000118-97.2023.8.08.0057
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000118-97.2023.8.08.0057
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
– A
LEGAÇÃO FUNDADA NO
INCISO IV, DO ARTIGO 254, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACONSELHA
MENTO
DAS PARTES –
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS
CAPAZES DE DEMONSTRAR
A PARCIALIDADE DO MAGISTRADO
–
EXCEÇÃO REJEITADA
.
1. Diante da ausência de elementos capazes de demonstrar que o magistrado excepto teria aconselhado uma das partes, ou mesmo, que teria sido parcial na condução da ação penal, incabível o acolhimento da alegação de violação da sua posição de neutralidade na condução da lide. 2. Exceção de suspeição rejeitada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a exceção de suspeição oposta, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000118-97.2023.8.08.0057
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO
Advogado(s) do reclamante: JOAO VITOR MAI QUIUQUI

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de exceção de suspeição oposta por
ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO
, em face do magistrado
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
, por suposta afronta ao dever de imparcialidade por parte do excepto, para funcionar como julgador nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0000449-16.2022.8.08.0057, em trâmite perante a Vara Única de Águia Branca, instaurada em desfavor da excipiente.

Na inicial acostada no id 5698025, a excipiente sustenta que o magistrado excepto não teria a imparcialidade necessária para apreciar a ação penal que fora proposta em seu desfavor, eis que a residente jurídica nomeada para atuar no Juízo de Águia Branca seria neta da suposta vítima, e que teria sido ela quem registrou o boletim de ocorrência do fato criminoso tratado na ação penal, bem como está representando a vítima na Ação Trabalhista nº 0000095-70.2023.5.17.0181.

Assim, sob o fundamento de existência de uma animosidade duradoura “
[...]
entre a Sr
ª
NADJA CRISTINA BIAS VIANA
[...]
e a acusada,
[...].
”, requer o reconhecimento da suspeição do magistrado, com escopo no inciso IV, do artigo 254, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre rememorar que a exceção de suspeição é medida excepcional que deve ser materializada em razão da presença de motivos estritamente legais, previstos no artigo 254, do Código de Processo Penal, e que os mesmos dizem respeito à relação do magistrado para com as partes do processo.

Por ser oportuno, transcrevo o mencionado artigo:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Importante asseverar, ainda, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o referido “
[...]

rol é taxativo, não admitindo interpretação extensiva
(TRF da 3ª Região, ExSusp n. 2011.03.00.010979-0, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 31.08.11; ExSusp n. 2009.61.81.004476-0, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 05.07.10; ExSusp n. 2008.61.81.005445-0, Rel. Des. Fed. Vesna Kolmar, j. 29.07.08).
[...]
. (TRF 3ª R.; ExcSuspei 0000087-48.2020.4.03.6106; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. André Custódio Nekatschalow; Julg. 31/05/2022; DEJF 01/06/2022)
”.

Por fim, também merece ser pontuado, que por importar em afastamento do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, os fatos imputados ao magistrado haverão de ser convincentes, não bastando para tanto a simples afirmação de suspeição, ou de impedimento, mas sim, provas robustas que demonstrem eventual suspeição do magistrado.

Conforme relatado, a excipiente sustenta a suspeição do magistrado da Vara Única de Águia Branca no fato da neta da vítima dos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0000449-16.2022.8.08.0057 ser residente jurídica nomeada para atuar no Juízo de Águia Branca.

Sustenta, também, que tal situação constituiria a hipótese descrita no inciso IV, do artigo 254, do Código de Processo Penal.

De acordo com a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, tal hipótese de cabimento se refere a situação onde o magistrado da causa aconselha uma das partes como proceder, violando assim a sua posição de neutralidade na condução da lide,
in verbis
:

IV – se o juiz tiver aconselhado qualquer das partes:
de modo a não levantar quaisquer suspeitas acerca de um julgamento justo e imparcial, deve o magistrado manter-se equidistante das partes. Logo, se aconselhar juridicamente uma delas, essa posição de neutralidade estará comprometida, pois terá antecipado sua possível decisão, daí por que deve se afastar do processo. Segundo a doutrina, não há comprometimento dessa isenção caso o magistrado se limite a dizer à parte que ela deve procurar um advogado, ou se a ela prestar esclarecimentos de cunho processual, sem revelar sua posição acerca do objeto da demanda. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. pág. 1.320).

Assim, evidente o descabimento da alegação defensiva acerca da suposta imparcialidade do magistrado da Vara Única de Águia Branca, tendo em vista a ausência de elementos capazes de demonstrar que ele teria aconselhado a vítima, ou mesmo, que teria sido parcial na condução da Ação Penal nº 0000449-16.2022.8.08.0057.

Nessa senda, imperioso rememorar que a tese da excipiente se baseia no simples fato de existência de vínculo de parentesco da vítima com uma residente jurídica nomeada para atuar no mencionado Juízo, sem a efetiva comprovação de que ele teria aconselhado uma das partes.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADO O ACONSELHAMENTO DA PARTE PELA EXCEPTA. FALTA DE PROVA. MERAS ACUSAÇÕES. ÔNUS DO EXCIPIENTE. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARCIALIDADE DA EXCEPTA PELO PREJULGAMENTO DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 254. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
Não há que se falar em suspeição da magistrada quando o excipiente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar ou trazer aos autos ao menos indícios de prova que a excepta teria aconselhado o excipiente ou sido parcial na tomada de suas decisões.
Uma vez que o rol do art. 254 do CPP é taxativo, não é possível o reconhecimento da exceção de suspeição sob o fundamento de parcialidade da excepta. (TJMT; EXSUSP 151591/2015; Capital; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 02/12/2015; DJMT 08/12/2015; Pág. 73).

Por fim, destaco que em casos semelhantes ao ora sob apreciação, a jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de não existir fundamento para reconhecimento da suspeição do magistrado:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Juiza de direito. Alegação de parentesco entre uma das partes e um dos estagiários da vara onde o feito tramita (primos). Juíza que nega ter amizade com a parte e/ou seu advogado.
Parentesco entre estagiário e parte que não representa justificativa legal para a sua suspeição para atuar no feito.
Manutenção do entendimento da magistrada. Suspeição (art. 145, I do cpc) que exige viés entre parte e magistrado. Mero vínculo hierárquico entre estagiária e juíza que não justifica a suspeição da magistrada. Necessidade de se comprovar eventual vínculo de amizade íntima, na dicção do art. 145, I do CPC, por outros meios que não vieram aos autos e sequer foram alegados. Fato não demonstrado. Ônus do requerente/excipiente. Precedentes desta corte de justiça. Incidente de suspeição rejeitado. (TJSE; IncSusp 202200746599; Ac. 19907/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 06/06/2023).

HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 37 C/C 40, II, LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERECIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PORMENORIZADA. MANIFESTAÇÃO DO MP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUSPEIÇÃO NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. [...]. . 4.
O mero fato de que o paciente está sendo processado em Vara Judicial na qual supostamente atuou como estagiário não é suficiente para configurar hipótese de suspeição do juiz. Muito pelo contrário, o artigo 254, do CPP, ao elencar as hipóteses nas quais o juiz deve se dar por suspeito, não abarca a apontada pelos impetrantes.
(TJRS; HC 5120051-42.2023.8.21.7000; Taquari; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Thiago Tristao Lima; Julg. 06/09/2023; DJERS 08/09/2023).

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
REJEITO

a
presente exceção de suspeição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)